Tribunal: TJDFT
Processo: 0718562-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA – DEMORA EXCESSIVA E IMOTIVADA NO ATENDIMENTO MÉDICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com base no documento de ID Num. 20208636 - Pág. 1.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais, por suposta injusta e abusiva demora excessiva para fins de atendimento médico na UBS no 05 de Sobradinho 2/DF.
3. A sentença considerou que houve o atendimento médico devido à parte autora e que não foi demonstrada a presença dos pressupostos da responsabilidade extracontratual do Estado. Na sua fundamentação explicitou que não restou provada a alegada negligência dos servidores da unidade de saúde no atendimento da autora, de modo que “não se verifica omissão estatal apta a atingir os direitos da personalidade da autora e a lhe causar danos extrapatrimoniais”.
4. Consignou-se assim na sentença:
“[...] No caso em apreço, restou comprovado que a autora procurou atendimento junto à UBS no 5, de Sobradinho II/DF, local onde chegou por volta das 10h00 e que foi atendida pelo médico da Unidade às 14h, conforme atestado de ID 69639192 - Pág. 1.
Fundamenta o seu pedido de danos morais “na negligência das funcionárias do local, as quais fizeram uma gestante aguardar por cerca de 4 horas por que estavam sorrindo, batendo papo”.
Ocorre que a dita negligência relatada pela parte autora não restou comprovada nos autos, não se desincumbindo a autora de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), mesmo sendo intimada para especificar provas.
Ao que se colhe, houve um equívoco por parte de algum funcionário da Unidade Básica de Saúde, que não inseriu a autora no sistema ESUS e na lista de atendimento no momento em que chegou ao local, de modo a registrar seu horário de chegada e a garantir o seu rápido atendimento, o que foi feito pela servidora Christiane, por volta de 12h20, sendo a autora atendida pelo médico da UBS às 14h. [...]”.
5. A parte autora não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), pois embora tenha alegado ofensa aos atributos da sua personalidade, em verdade não há prova disto nos autos. É certo que a autora demorou cerca de 4h para ser atendida naquela unidade, entretanto não há evidências de que seu atendimento era de caráter de urgência ou emergência, a exigir pronto atendimento. Também é correto dizer que a situação vivenciada pela parte autora gerou inconveniente e dissabor, mas, certamente, não tem altitude suficiente a embasar o tipo de reparação pretendida.
6. Por fim, não há provas nos autos de que o tempo de espera a que se submeteu a autora tenha agravado seu estado de saúde (atestado de ID Num. 20208638 - Pág. 1).
7. Diante do exposto, é caso de se prestigiar a sentença recorrida.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.